Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RAI No. 1007282-26.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SUZANA KATHLENN LUZ
AGRAVADO: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUZANA KATHLENN LUZ, contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001072-44.2022.8.11.0004 ajuizada em face de HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA que, indeferiu a antecipação de tutela, onde pretendida a agravante a devolução do valor pago de entrada e demais parcelas já pagas, totalizando o valor de R$ 21.286,01 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e um centavo), pela promessa de venda de carta de crédito contemplada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, não se verifica dos autos risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento pelo órgão Colegiado, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações.
Outrossim, vale lembrar que Recurso de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se a Juíza da causa.
Notifique-se a parte agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, ­­­­ 25 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora